Tribunal: TJES
Processo: 5000071-49.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000071-49.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO CESAR DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL e outros
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000071-49.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO CESAR DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL
IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) PACIENTE: VINICIUS MANTOVANI SILVA - ES23565-A

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar
, em favor do paciente
PAULO CESAR DA SILVA
,
que atualmente cumpre uma pena de 03 (três) meses, em regime aberto, nos autos da execução penal n. 2000147-53.2020.8.08.0014. Aponta como autoridade coatora o d. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES.

O impetrante alega, em síntese, o direito de progressão de regime ao aberto ante ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, considerando o tempo de pena cumprido, bem como atestado de boa conduta carcerária (seq. 59.2) e comprovante de residência (seq. 59.3).

Explicita que no curso de sua execução penal, enquanto cumpria a pena de 03 (três) meses no regime aberto, o paciente cometeu novo delito (fato: 25/10/2021), sendo preso em flagrante delito, todavia, o douto Juízo da Audiência de Custódia concedera a liberdade provisória ao flagrado. Diante das informações, o Juízo da Execução Penal, autoridade indigitada coatora, regrediu cautelarmente o regime prisional do paciente do regime aberto para o semiaberto, sendo o reeducando preso em 29/10/2021 e designou audiência de justificação apenas para a data de 08/02/2022. Nesse cenário, como a pena do Paciente é somente de 03 (três) meses, atualmente o Paciente já cumpriu 88% (oitenta e oito por cento) de sua pena, restando apenas 10 (dez) dias para o cumprimento integral da pena, não podendo, dessa forma, aguardar a realização referida audiência, uma vez que já terá cumprido integralmente a sua pena.

Ressalta que o ilustre representante do Ministério Público se manifestou favorável ao pedido de progressão de regime, diante do princípio da razoabilidade.

Sublinha que a Defesa apresentou recurso de Agravo em Execução, no entanto até a presente data os autos permanecem inertes, e como restam apenas 10 (dez) dias para o cumprimento integral da pena do Paciente, se fez necessária a propositura do presente
writ
.

Requer, assim, seja liminarmente determinada a progressão de regime do Paciente para o meio aberto, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. Ao final, requer seja concedida a ordem em caráter definitivo.

A liminar pretendida foi analisada e deferida, conforme decisão fundamentada no mov. 1998282.

Informações prestadas no mov. 2044512.

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras do ilustre Dr. Fábio Vello Corrêa, opinou pela denegação da impetração (mov. 2052568).

É o relatório.
Em mesa para julgamento.

Vitória, 08 de fevereiro de 2022.

Desembargador S
ubstituto
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5000071-49.2022.8.08.0000

PACIENTE: PAULO CESAR DA SILVA

IMPETRANTE: DR. VINICIUS MANTOVANI SILVA OAB 12117 ES

AUTORIDADE COATORA: d. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar
, em favor do paciente
PAULO CESAR DA SILVA
,
que atualmente cumpre uma pena de 03 (três) meses, em regime aberto, nos autos da execução penal n. 2000147-53.2020.8.08.0014. Aponta como autoridade coatora o d. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
/ES.

O impetrante alega, em síntese, o direito de progressão de regime ao aberto ante ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, considerando o tempo de pena cumprido, bem como atestado de boa conduta carcerária (seq. 59.2) e comprovante de residência (seq. 59.3).

Explicita que no curso de sua execução penal, enquanto cumpria a pena de 03 (três) meses no regime aberto, o paciente cometeu novo delito (fato: 25/10/2021), sendo preso em flagrante delito, todavia, o douto Juízo da Audiência de Custódia concedera a liberdade provisória ao flagrado. Diante das informações, o Juízo da Execução Penal, autoridade indigitada coatora, regrediu cautelarmente o regime prisional do paciente do regime aberto para o semiaberto, sendo o reeducando preso em 29/10/2021 e designou audiência de justificação apenas para a data de 08/02/2022. Nesse cenário, como a pena do Paciente é somente de 03 (três) meses, atualmente o Paciente já cumpriu 88% (oitenta e oito por cento) de sua pena, restando apenas 10 (dez) dias para o cumprimento integral da pena, não podendo, dessa forma, aguardar a realização referida audiência, uma vez que já terá cumprido integralmente a sua pena.

Ressalta que o ilustre representante do Ministério Público se manifestou favorável ao pedido de progressão de regime, diante do princípio da razoabilidade.

Sublinha que a Defesa apresentou recurso de Agravo em Execução, no entanto até a presente data os autos permanecem inertes, e como restam apenas 10 (dez) dias para o cumprimento integral da pena do Paciente, se fez necessária a propositura do presente
writ
.

Requer, assim, seja liminarmente determinada a progressão de regime do Paciente para o meio aberto, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
Ao final, requer seja concedida a ordem em caráter definitivo.

Pois bem. De minuciosa análise dos autos, não obstante o competente parecer cautelosamente tecido pela Douta Procuradoria de Justiça, vislumbro, em estreita cognição, estarem presentes os requisitos necessários para concessão definitiva da ordem pleiteada, mantendo-se a liminar já concedida.

Cumpre asseverar, preliminarmente, que a Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210/84, prescreve que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e interrompe o prazo para a obtenção da progressão de regime de cumprimento de pena. Vejamos:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente
. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

Inserido nesse escopo, a configuração da falta de natureza grave enseja vários efeitos (LEP, art. 48, parágrafo único), entre eles: a possibilidade de colocação do sentenciado em regime disciplinar diferenciado (LEP, art. 56); a interrupção do lapso para a aquisição de outros instrumentos ressocializantes, como, por exemplo, a progressão para regime menos gravoso (LEP, art. 112), o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração; a regressão no caso do cumprimento da pena em regime diverso do fechado (LEP, art. 118), além da revogação em até 1/3 do tempo remido (LEP, art. 127).

A temática já foi enfrentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida (tema 758), que sedimentou a orientação de que para a configuração da falta disciplinar, fica dispensada a ocorrência de trânsito em julgado da sentença penal condenatória, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal. A tese foi a seguinte:

“
O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave
” (Tema 758 no RE 776.823).

De toda sorte, diferentemente, a caracterização da falta grave não interrompe a fluência do prazo para a obtenção do livramento condicional, consoante disciplina a Súmula n. 441 do STJ, e para comutação de penas ou indulto, segundo expresso no enunciado da Súmula n. 535, também do STJ.

No caso dos autos, em que pese a notícia de cometimento de novo crime (tentativa de roubo) no curso da execução penal, no qual fora concedida a
liberdade provisória
em Audiência de Custódia (seq. 28.2),
tal circunstância demandaria tempo suficiente ao término do cumprimento integral da pena em regime semiaberto sem que ocorresse a finalização da perquirição administrativa ou, conforme a hipótese, a sentença criminal condenatória em processo judicial específico
.

Isso porque o paciente vinha cumprindo sua pena imposta em regime aberto de
03 (três) meses
, pelo cometimento do ilícito penal previsto no art. 129, §9º, do CP, na forma da Lei 11.340/06, sendo que desde
29/10/2021
, por força de regressão cautelar de regime, estava custodiado em regime semiaberto, portanto há mais de 76 dias.

Todavia, de acordo com o que consta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), em diligências de minha assessoria no sítio eletrônico deste e. TJ/ES, o apenado iniciou o cumprimento de sua pena na data de
04/10/2021
,
conforme Termo de Comparecimento do reeducando
, junto ao douto Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, de acordo com o mov. 19.1 anexo. Nesse sentido, sua pena estaria extinta em 04/01/2022.

Ainda que assim não fosse, considerando, ainda, que o apenado praticou a falta grave dando causa à interrupção da contagem do prazo ou à regressão cautelar,
fato é que entre a data do reinício da contagem do prazo, qual seja, 25/10/2021 e a presente data, o apenado já cumpriu mais de 25% (vinte e cinco) por cento da pena, nos termos do art. 112, inciso III c/c § 6º da Lei de Execuções Penais, fazendo jus à progressão ao regime aberto
.

Até o deferimento da liminar no presente
writ
o paciente já havia cumprido 91% (noventa e um por cento) de sua pena, sem que ocorresse a finalização da perquirição administrativa. De todo modo, não obstante eventual regressão definitiva de regime e seus efeitos para o benefício da progressão de regime, tal circunstância não interrompe o prazo para obtenção do direito ao livramento condicional, todavia, a progressão de regime é mais benéfica ao reeducando.

Nesse sentido, considerando, especialmente, o tempo de pena já cumprido pelo reeducando, bem como o preenchimento do requisito subjetivo, com o
atestado de boa conduta carcerária (seq. 59.2) e o comprovante de residência (seq. 59.3)
, tem-se que, numa ótica da razoabilidade, o paciente faz jus à progressão de regime ao aberto, mesmo em caso de eventual regressão definitiva de regime e seus efeitos.

Ressalto que, no caso em tela, o entendimento do Ilustre representante do
parquet
é no mesmo sentido, consoante manifestação juntada na seq. 64.1, colacionada em anexo.

Ante todo o exposto, pedindo vênia ao entendimento da Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM,

convalidando a liminar de soltura ao seu tempo deferida,
em favor de PAULO CESAR DA SILVA, com a concessão definitiva da ordem de
Habeas Corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS
Nº 5000071-49.2022.8.08.0000

PACIENTE: PAULO CESAR DA SILVA

IMPETRANTE: DR. VINICIUS MANTOVANI SILVA OAB 12117 ES

AUTORIDADE COATORA: d. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – NOVO CRIME – REGRESSÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CUMPRIMENTO INTEGRAL DE PENA – ORDEM CONCEDIDA EM SEDE DE LIMINAR – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA.

1.
O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

2. De todo modo, considerando que o apenado praticou falta grave, dando causa à interrupção da contagem do prazo ou à regressão cautelar, fato é que entre a data do reinício da contagem do prazo, qual seja, 25/10/2021, e a presente data, o apenado já cumpriu o
quantum
de pena necessário, nos termos do art. 112, inciso III c/c § 6º da Lei de Execuções Penais, bem como o preenchimento do requisito subjetivo, com o atestado de boa conduta carcerária e o comprovante de residência, fazendo jus à progressão ao regime aberto.

5.
ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR CONVALIDADA
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
Nº 5000071-49.2022.8.08.0000 em que é paciente PAULO CESAR DA SILVA, sendo autoridade coatora o
douto JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES.

ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Vitória,

de

de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.